Tribunal: STF
Processo: ARE 1582413
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Mavignier Francisco da Silva e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. DESLIGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA JUDICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REINTEGRAÇÃO. INDEFERIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS PREVISTOS NO ART. 1° DO DECRETO Nº 20.910/32. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (RECURSO INOMINADO CÍVEL - 0920912-27.2022.8.20.5001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Fábio Antônio Correia Filgueira, j. 14.3.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e 37 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o direito dos recorrentes à reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte não prescreveu, dada a “ausência de publicação do ato administrativo no diário oficial, marco inicial para contagem da prescrição”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o óbice, o recurso não comportaria provimento. Colhe-se do acórdão recorrido (Id: 705f05c7) o seguinte:

“[...]
A controvérsia envolve saber se o direito a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte pleiteado restou fulminado pela prescrição de fundo de direito.
Os recorrentes/autores foram aprovados no concurso da PM/RN, no ano de 2000, e, juntamente com os demais 133 candidatos, reprovados no exame psicotécnico, em seguida, por não haver previsão legal, foram todos matriculados no Curso de Formação de Soldado (CFSd 2000.2), alguns por ato administrativo e outros por força de Mandado de Segurança, a contar de 31 de outubro de 2000 - Portaria nº 1095/2000-DP, de 13 de dezembro de 2000, publicada no Adt ao Boletim Geral nº 238/2000, porém, os recorrentes/autores impetraram Mandado de Segurança, sendo reinseridos no certame em razão da medida liminar, contudo, ao final, a ordem fora denegada e os impetrantes, em cumprimento da ordem judicial, foram desligados do Curso de Formação, o que resultou em requerimento administrativo, processo nº 104662/2010-1 (PMRN), indeferido em razão da prescrição quinquenal, publicado na edição do Diário oficial do Estado nº 12.313, de 09 de outubro de 2010 - ID. 28265813 - pág. 94/95.
O prazo prescricional quinquenal para alcançar impugnação a ato de exclusão de certame tem início da publicação deste ato e conhecimento pelos recorrentes/autores, segundo a exegese do Decreto nº 20.910/32, de acordo com o precedente do STJ:
[...]
No caso específico, o ato de exclusão de certame ocorreu quando da denegação da ordem do Mandado de Segurança e o desligamento dos recorrentes/autores do Curso de Formação, na data de 18/06/2001, no entanto, tal ato não foi publicado em Diário Oficial, apenas, em Boletim Oficial interno, de sorte que, a prescrição do fundo do direito terá início da publicação do ato e conhecimento pelos recorrentes/autores do indeferimento do processo administrativo de reintegração, ocorrido na data de 09/10/2010, publicado na edição do Diário oficial do Estado nº 12.313, de 09 de outubro de 2010, de sorte que, ajuizada a ação correspondente mais de cinco anos após esse termo inicial, está fulminada pela prescrição a pretensão da reintegração e exercício na atividade policial militar dos recorrentes.
Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.” (Grifei)

Nesse cenário, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a ilegalidade da eliminação de candidato em exame psicológico de concurso público e determinou sua reintegração aos quadros da Polícia Militar. 2.O pedido principal no agravo busca a reforma da decisão agravada para permitir o reexame da controvérsia e afastar a aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, argumentando a suficiência dos elementos para a análise meritória. 3.Em decisões anteriores, o juízo de piso inicialmente negou a liminar e, posteriormente, denegou a segurança em mandado de segurança que impugnava o exame psicológico. Em agravo de instrumento, foi deferido o pedido de suspensão da decisão recorrida para assegurar ao recorrente novo exame psicotécnico e, se habilitado, o prosseguimento no certame. Após ter sido considerado apto em um segundo exame e nomeado para o cargo, o Tribunal de Justiça do Piauí deu provimento à apelação, reformando a sentença de primeiro grau e determinando a reintegração do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.A questão em discussão consiste em saber se a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, referente à validade de exame psicológico em concurso público e à reintegração do candidato, demanda reexame de fatos e provas e de normas editalícias, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, o que inviabilizaria o processamento do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.A parte recorrente não apresentou novos argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6.A alteração do entendimento do Tribunal de origem quanto à anulação do exame psicológico e à reintegração do candidato exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a interpretação de normas editalícias do concurso público, providências vedadas em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 7.Agravo desprovido. Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior imposição de verba sucumbencial, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.” (ARE 1567400 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-11-2025  PUBLIC 06-11-2025)
“Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição do direito de ação. Reexame de provas e do edital do certame. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que reconheceu a prescrição, declarando extinto o processo com resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como os fatos e o material probatório constantes dos autos, e reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1542324 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 08-05-2025  PUBLIC 09-05-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Reintegração ao cargo público. Acumulação de cargos. Natureza do cargo. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1450303 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-12-2023  PUBLIC 15-12-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente